Tribunal: STF
Processo: AI 257192
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE CONSIGNOU A DECADÊNCIA DO DIREITO DE
CREDITAR-SE DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE VALORES EXTEMPORANEAMENTE
LANÇADOS, COM BASE EM PRAZO QÜINQÜENAL ESTABELECIDO POR LEGISLAÇÃO
ESTADUAL. ART. 269, IV, DO CPC.
Hipótese em que não há como se chegar à transgressão
constitucional sem antes examinar a legislação local e os outros
elementos levados em conta pelo julgado.
Incidência, ademais, das Súmulas 280 e 282 desta Corte.
Agravo regimental desprovido.